Tribunal: CARF
Processo: 14041.001488/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001488/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE TEATRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
REQUISITOS. ART. 55, II, LEI No 8.212/91.
É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in
natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente
informativo, ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo
passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do presente
auto de infração de lançamento de débito.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores lançados a título de auxílio-alimentação “in natura”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001488/2007-03
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls.108 a 120) que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 37.139.072-9 (fls. 2), referente às contribuições à
Seguridade Social parte da empresa, do segurado, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho e as relativas aos Terceiros, incidentes sobre os valores pagos pela empresa a título de
alimentação e valores pagos por serviços prestados por pessoa física/contribuintes individuais.
O lançamento foi realizado sob o fundamento de que a contribuinte não goza dos
benefícios da imunidade concedida às entidades beneficentes porque não cumpriu com os
requisitos exigidos no art. 55 da Lei no 8.212/91 (fls. 16 a 22).
A DRJ manteve o lançamento em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Relatório Fiscal com discriminação clara e precisa com remissão a anexos da NFLD
permite o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo e o atributo de certeza e
liquidez do crédito para garantia da futura execução fiscal.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS E RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
Têm o objetivo de listar no processo e registrar nos sistemas da RFB as pessoas que
possuem ou possuíam poder de mando/direção à época da ocorrência dos fatos
geradores, não possuindo, por si sós, o poder de atribuir a responsabilidade tributária de
terceiros prevista no art. 135 do CTN.
EMPRESA DECLARADA COMO SENDO DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL.
ISENÇÃO NÃO COMPROVADA.
Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91 apenas a
entidade beneficente de assistência social que atenda, cumulativamente, aos requisitos
dispostos no art. 55 da mesma lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal fundamentado nos
documentos apresentados pela empresa, cabendo a esta o ônus da prova em contrário.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente
MULTA.
A multa aplicada a título moratório, incidente sobre Contribuições Sociais em atraso,
tem previsão legal, inexistindo natureza confiscatória.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PARCELAMENTO DE DÉBITO
Não cabe à Delegacia da Receita Federal do Brasil e Julgamento (DRJ) se pronunciar
em pedidos de parcelamento de débitos tributários, sendo tal atribuição da Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição do contribuinte.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 28/04/2009 (fl. 123 a 138) e
apresentou recurso voluntário em 22/05/2009 (fls. 124 a 138) sustentando: a) nulidade por
cerceamento de defesa; b) ausência de violação à infração tributária; c) isenção tributária; d)
responsabilidade atribuída a terceiros e; e) multa confiscatória e violação à proporcionalidade e
razoabilidade.
Sem contrarrazões.
relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cercamento de defesa em
razão de erro no enquadramento legal do fato descrito.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

Com o devido acerto, a decisão proferida pela DRJ afastou a alegação de nulidade
porque o lançamento aqui tratado se refere à obrigação principal, sendo descabida a alegação da
recorrente de que não descumpriu obrigação acessória.
De fato, ao contrário do alegado pela recorrente, no caso não foi aplicada
penalidade com fundamento nos arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 284, II, e 373 do Decreto no
3.048/99.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da imunidade tributária
A recorrente aduz que goza de isenção tributária.
A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades tributárias como
forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor axiológico os princípios
fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p. 173) explica que “P r se tratar de n rma
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us da palavras ‘isentas’ é imprópri . Nã se trata de benefíci fiscal, mas de verdadeira
imunidade, c nf rme já rec nheceu STF na ADI 2.028”. 2
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
Ao comentar a disposição do § 7o do art. 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p. 210) enfatiza que “apesar de
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
imp ssibilidade de c brança d tribut ”.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

de contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que
por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.
(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995,
DJ 19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se a saber em qual lei estão elencados os requisitos que a
entidade beneficente deve preencher para fazer para fazer jus à imunidade, uma vez que o 146,
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26214 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator Ministro Marco Aurélio5, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo pela incidência do art.
14 do CTN.

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
5 Nesse sentido, trecho do voto condutor do acórdão:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do
art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora
para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa
sobre as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de
educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no 12.101/09, afastando
as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de educação e de atendimento
integralmente gratuito pelas instituições de assistência social como condição para obtenção do
CEBAS e, por consequência, para usufruir da imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes:
“Igualmente, entend que caput d art. 18, que c ndici na a certificaçã à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos,
na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei c mplementar” (STF, ADI 4480, V t d Ministr Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020). (grifei)
Diante da declaração de inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
no 8.212/91 e seus parágrafos, conclui-se que a concessão da imunidade independe de prévio
requerimento administrativo.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001).
Assim, a concessão da imunidade tributária constitucional independe de prévio
requerimento administrativo, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 14 do
CTN, inclusive por meio das disposições estatutárias da entidade.
Ademais, milita em favor da entidade imune a presunção de que seu patrimônio,
renda e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais.
Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante e lançar os tributos
devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo prova que demonstre
inequivocamente o desvio de finalidade.
Nesse sentid , “(...) A regra da imunidade se traduz numa negativa de
competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a
garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as
presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou
das entidades que ap ntam a n rma c nstituci nal” (RE 470520, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, Publicado em 21/11/2013).
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/916, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que,
posteriormente passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 16 a 22) que a recorrente possuía CEBAS com
validade até 01/03/2002 e não houve pedido de renovação, ou seja, não foi cumprido o requisito
estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91.
A recorrente não infirmou esse fundamento tendo se limitado a afirmar que faz jus
à isenção, de modo que deve ser mantida, nesse ponto, a decisão recorrida.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
IMUNIDADE. ENTIDADE EDUCACIONAL. REGISTRO NO CNAS E CEBAS.
NECESSIDADE.
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212,
DE
1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de

6 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições
devidas à seguridade social.
NORMA. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No
2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
(Acórdão no 2202-007.577, Relator Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
Publicado em 22/12/2020).
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
3. Da incidência de contribuição sobre a verba paga a título de alimentação
in natura
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento7.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O parágraf d 9o, alínea “c”, d art. 28 da Lei no 8.212/918 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de

7 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
8 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
entendiment de que “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem bter a declaraçã de que s bre pagament in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscriçã n PAT”.
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
(Acórdão no 9202-008.894, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta, 2a Turma da
Câmara Superior, Sessão de 29/07/2020, Publicado em 24/08/2020).
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 2402-008.707, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 09/07/2020,
Publicado em 07/08/2020).
Consta no Relatório da Notificação Fiscal (fl. 19), que a parcela descrita no art.
28, §o 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91 f i c nsiderada c m fat gerad r das c ntribuições
lançadas somente porque a contribuinte não fez a devida inscrição nos cadastros do Ministério
do Trabalho.
Nesse sentido, o lançamento deve ser parcialmente cancelado para que seja
excluído da base de cálculo os valores pagos a título de auxílio alimentação.
4. Da relação de representantes legais
A recorrente alega que a apresentação de relação de vínculos e eventual co-
responsabilização dos sócios não possui amparo legal.
De forma esclarecedora, restou consignado no Acórdão da DRJ (fl. 115):

(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

No que se refere à qualificação das pessoas listadas no relatório de vínculos e de
representantes legais, a impugnante não traz aos autos documentos que justifiquem a
alteração na qualificação de tais pessoas.
Cumpre esclarecer, no entanto, que o ato de relacionar os responsáveis pela empresa na
presente instância é medida meramente administrativa, e observou as regras dos incisos
X e XI do art. 660 da Instrução Normativa Secretaria da Receita Previdenciária n°
03/2005, ato normativo vigente à época do lançamento.
As pessoas constantes nos anexos "REPLEG - Relatório de Representantes Legais" (fls.
08) e "Vínculos — Relação de Vínculos" (fls. 09) foram lá informadas apenas como
subsídio à Procuradoria, caso haja a necessidade de execução judicial do crédito
previdenciário, após o encerramento do contencioso administrativo. Assim, encontra-se
nos autos uma relação de co-responsáveis, aqueles que a Autoridade Fiscal considerou
com poderes de representação conforme previsto no Código de Processo Civil e ainda
uma relação de vínculos, com os nomes de todos os representantes e período de
participação.
É importante frisar que o presente feito é procedimento administrativo e não processo
de execução fiscal, não se operando, portanto, com o lançamento fiscal, em relação aos
créditos constituídos, a responsabilização de qualquer um das pessoas listadas nos
citados relatórios, o que poderá ocorrer apenas e tão somente por ocasião de eventual
execução fiscal dos referidos créditos, em cuja oportunidade e instância a inclusão
daquelas pessoas na execução poderia ser questionada.
A relação de vínculos contido nos autos, dá-se em caráter meramente informativo,
ou seja, ela não implica a colocação dessas pessoas físicas no polo passivo da relação jurídica
processual instaurada com a lavratura do presente auto de infração de lançamento de débito.
De acordo com a Súmula CARF no 88, os nomes relacionados no relatório de
vínculos não significa a caracterização da responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas,
tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, “Relatóri de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relaçã de Víncul s – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não assiste razão à recorrente.
5. Da multa conficatória
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentid é Enunciad da Súmula no 2 d CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar s bre a inc nstituci nalidade de lei tributária”.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.377 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001488/2007-03

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de auxílio-
alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital